Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-39.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO. UM SEXTO (1/6). SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou em desclassificação para o delito do artigo 150 do Código Penal, pois a prova judicial composta pela a palavra da vítima corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais e aliadas à prisão em flagrante do réu no interior da propriedade do ofendido, após ter aberto uma janela da residência, comprovam cabalmente a prática do crime de furto tentado.
2. A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar sentença condenatória, se corroborada por demais elementos probatórios.
3. Os depoimentos de policiais no desempenho da função pública são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar a sentença condenatória, quando firmes, coesos e confirmados em juízo, desfrutando de presunção de veracidade, somente derrogável por provas contrárias.
4. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
5. Razoável a redução da pena à metade, em razão da tentativa, pois embora o acusado tenha pulado o muro do terreno e aberto uma janela, não acessou o interior da residência da vítima e não chegou a tocar em qualquer objeto.
6. Recurso parcialmente provido.